Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta em face à sentença, em que a recorrente requereu a atribuição de efeito suspensivo. Esclarece-se à apelante que o presente recurso já possui efeito suspensivo automático por determinação legal, pois a causa não se insere nas exceções do §1o do art. 1.012 do CPC, razão pela qual nada há o que se prover. Noutro giro, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual carência de dialeticidade recursal. Intime-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111